Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 147, do CP, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/06, é descabido o pedido de absolvição.
2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e não houver provas em sentido contrário, capaz de desmerecer os relatos.
3. A circunstância judicial das consequências do crime, para fins de dosimetria de pena, relaciona-se aos desdobramentos advindos da conduta do agente. O crime de ameaça cometido na presença do filho menor do casal, causando-lhe medo constante, enseja a valoração negativa das consequências do crime.
4. Negou-se provimento ao recurso.